Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA, figurando como suscitado o JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA. Recebo o conflito e determino seu processamento na forma regular. Designo o Juízo Suscitado para apreciar as medidas urgentes até solução da espécie. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator